Tribunal: TJSP
Processo: 2227885-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública – Município de São José dos Campos – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça – Diligências de oficial de justiça que possuem natureza de despesa processual e se encontram abrangidas pela isenção da regra específica contida no artigo 18 da Lei no 7.347/85 – Precedentes - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública – Município de São José dos Campos – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça – Diligências de oficial de justiça que possuem natureza de despesa processual e se encontram abrangidas pela isenção da regra específica contida no artigo 18 da Lei no 7.347/85 – Precedentes - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227885-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado PROPRIETÁRIO/OCUPANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970
2
Voto no 29.970
Agravo de Instrumento no 2227885-10.2019.8.26.0000
Agravante: Município de São José dos Campos
Agravado: Proprietário/Ocupante do imóvel
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos
Juíza: Dra. Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública Município
de São José dos Campos
Insurgência contra decisão que
determinou o recolhimento das despesas com diligência de oficial
de justiça Diligências de oficial de justiça que possuem natureza
de despesa processual e se encontram abrangidas pela isenção da
regra específica contida no artigo 18 da Lei no 7.347/85

Precedentes - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de
São José dos Campos contra decisão proferida nos autos de ação civil pública proposta em
face do Ocupante responsável pela moradia edificada na Rua Três, S/A, Sítio Bom Jesus,
São José dos Campos, por meio da qual foi determinado o recolhimento das despesas com
diligência de oficial de justiça mediante ressarcimento por relação mensal.
Sustenta o agravante, em síntese, que a diligência do oficial de
justiça é espécie de despesa processual e seu adiantamento é vedado por disposição legal
específica, nos termos do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, que deve prevalecer sobre
a regra contida no artigo 91 do Código de Processo Civil. Afirma que não é do Município o
interesse imediatamente tutelado, pois atua na condição de mero substituto processual, com
a finalidade de garantir o direito difuso da comunidade local à higidez do meio ambiente-
urbano. Alega, assim, que não pode ser instado a pagar quaisquer despesas processuais
quando atua em demandas de tal natureza, sob pena de violação ao art. 18 da Lei no
7.347/85 e dos arts. 87 e 90 do CDC. Diante disso, pretende seja reconhecido seu direito à
isenção do recolhimento de quaisquer despesas processuais, inclusive as necessárias ao
custeio de diligências com oficial de justiça, sem que se possa, inclusive, lhe ser imputada
a obrigação de pagamento via ressarcimento por relação mensal indicada em mapa, nos
termos do art. 1.028 da NSCGJ.
O recurso foi processado com outorga de efeito suspensivo (fls.
19/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970
3
Não houve resposta (fl. 34).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
lhe dou provimento.
De fato, as diligências de oficial de justiça possuem natureza de
despesa processual e se encontram abrangidas pela isenção da regra específica contida no
artigo 18 da Lei no 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), in verbis:
“Art. 18 - Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora,
salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e
despesas processuais”.
Segundo preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “no conceito de despesas processuais estão compreendidas as custas judiciais, os
honorários periciais, as custas pericias, as multas impostas às partes, as despesas do
oficial de justiça (para citação, arrecadação, penhora, cumprimento de mandado
judicial etc.), a indenização, as diárias, a condução das testemunhas etc. (...)” (Código de
Processo Civil Comentado, 11a ed., São Paulo: Editora RT, 2010, p. 232).
Assim, uma vez que a decisão agravada não observou tal
disposição normativa, esta não merece prevalecer.
E é esse o entendimento desta Col. Câmara:
“Agravo de Instrumento Despesas processuais Ação civil
pública proposta pelo Município de São José dos Campos visando
à desocupação e demolição de construção irregular Recurso
contra decisão que determina ao Município o recolhimento da
diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção

Provimento de rigor A diligência do oficial de justiça é verba
que se insere no conceito de despesa processual, de cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970
4
adiantamento é isento o agravante por força do comando do art.
18 da Lei Federal n° 7.347/85 Verba que está abarcada na
isenção legal e, portanto, deve ser custeada nos termos do art. 9o
da Lei Estadual 11.608/03 Precedentes R. decisão reformada

Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2227877-33.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019).
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA Município de São José dos Campos
Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da
diligência do oficial de justiça Isenção por força do art. 18 da
Lei no 7.347/85 Precedentes desta Corte - Recurso provido”
(Agravo de Instrumento 2122925-03.2019.8.26.0000; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de Registro:
18/06/2019).
Nesse sentido, ainda:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
DIREITO ADMINISTRATIVO
FAZENDA
PÚBLICA - DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA

PRETENSÃO À DISPENSA DO RECOLHIMENTO DA
REFERIDA DESPESA PROCESSUAL POSSIBILIDADE. 1.
O autor da ação civil pública está dispensado de providenciar o
recolhimento das diligências do Oficial de Justiça. 2. Inteligência
do disposto nos artigos 18 da Lei Federal no 7.347/85, 1o e 2o, da
Resolução no 153/12 do CNJ e 9o da Lei Estadual no 11.608/03. 3.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970
5
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Recolhimento
das diligências do Oficial de Justiça, determinado em Primeiro
Grau de Jurisdição. 5. Decisão agravada, reformada. 6. Recurso
de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora,
provido” (Agravo de Instrumento 2243502-10.2019.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. R.
decisão agravada que determinou que o Município recolhesse o
valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça
no prazo de 5 dias. Em ação civil pública, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas, salvo comprovada má-fé. Inteligência
do art. 18 da Lei 7.347/85. Resolução do CNJ no 153/12 que
estabelece que os tribunais devem incluir, nas respectivas
propostas orçamentárias, verba específica para custeio de
despesas para o cumprimento das diligências requeridas pela
Fazenda Pública, Ministério Público ou beneficiário da
assistência judiciária gratuita. No Estado de São Paulo, nos
termos do art. 9o da LE no 11.608/03, o custeio das diligências dos
oficiais de justiça, quando a parte com elas não arca por
fundamento legal, suportado pela taxa judiciária, na medida em
que 10% do total arrecadado a esse título são destinados a esta
finalidade.
R.
decisão
agravada
reformada.
RECURSO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento 2122813-34.2019.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2019; Data
de Registro: 10/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 29.970
6
Ressalte-se, por oportuno, que, no Estado de São Paulo, o custeio
das diligências de oficiais de justiça, quando a parte com elas não arca por motivos
previstos em lei, é suportado pela taxa judiciária, na medida em que 10% (dez por cento)
da totalidade arrecadada a esse título são destinados justamente para essa finalidade, a teor
do que dispõe o artigo 9o da Lei Estadual no 11.608/03.
Sendo assim, de rigor o prosseguimento da ação sem o
recolhimento da diligência de oficial de justiça pelo Município.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora